Tribunal: TJMT
Processo: 1039886-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039886-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS - CPF: 622.599.971-04 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
NEGATIVA EXPRESSA DE ATENDIMENTO DO AUTOR PELO PREPOSTO DA REQUERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NO PROCESSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos do artigo 14, § 3o do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

Restou comprovado o flagrante excesso na conduta do preposto da parte requerida, posto que ambas as testemunhas foram uníssonas em confirmar que o requerente foi tratado com grosseria, em alterado tom pelo gerente do requerido, na frente de outros funcionários e clientes presentes no local, o que caracteriza a falha na prestação dos serviços, inclusive, deu-se de forma culposa (ou dolosa), pois se tratou de uma negativa expressa do funcionário, além de colocar o autor em situação vexatória.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso, logo, o quantum indenizatório fixado na sentença merece ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1039886-82.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no
1039886-82.2020.8.11.0041, ajuizada por
SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS
,
que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que a parte em nenhum momento demonstra a culpa da parte requerida, já que não demonstra a presença do ato ilícito, que é essencial para eventual reparação de danos causados, conforme o que estabelece os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Assevera que com relação à conduta do banco, a parte recorrida sofreu, no máximo, um mero aborrecimento, incômodo que jamais poderia servir de fundamento para a reparação de danos extrapatrimoniais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja determinada a redução do montante da condenação seja reduzido drasticamente (id. 159505381)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo em preliminar sobre a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 159505390).

Houve o recolhimento do preparo no id. 159505387

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, apontou sobre a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte requerida insurge-se sobre todos os pontos aduzidos no decisum recorrido, principalmente, sobre a ausência de ato ilícito que enseja qualquer dano moral, ora pleiteado pela parte autora na inicial.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS
ajuizou ação de indenização por danos morais em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

alegando, em suma
, que é cliente do banco, e que em meados de maio/2020, ao procurar o banco para emissão de talão de cheques, foi informado pelo gerente Sr. Luís Claudio Carbonera de que não poderia emitir as folhas de cheque visto que havia uma pendência de dois cheques por inadimplência e, portanto, havia um bloqueio na liberação de cheques, por isso, diligenciou no sentido de quitar tal inadimplência.

Relata que o cliente tentou emitir o talão no terminal desde o dia 19 até o dia 22/06/2020, sem sucesso. Bastante chateado, acionou o aplicativo e foi atendido pela gerente Sr.a Priscila Freitas (prints anexos), que o informou de que ainda constava o bloqueio de talões mesmo com as pendências regularizadas.

Obtempera que procurou o gerente para resolver a situação novamente, e o gerente disse que não o atenderia, verbalizando em alto e bom som que:
“não vou atender, não tenho obrigação de atender e nem vou emitir folha de cheque pra você”
, na frente de todos que ali aguardavam atendimento e que presenciaram o lamentável fato, em que o autor foi humilhado.

A par desses argumentos, o requerente pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida na indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), bem como, que o banco apresente as imagens das câmeras internas de segurança no horário do ocorrido (13h00 até a chegada da polícia) e na data do evento (22/06/2020), pugnando pela inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça gratuita.

A parte requerida ofertou a contestação, requerendo a improcedência dos pedidos.

Instados a se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, a parte requerida informou que não possui novas provas a produzir e a parte requerente pugnou pelo depoimento pessoal das partes e prova testemunhal.

O juiz deferiu o pedido de produção de prova oral, sendo realizada audiência de instrução no dia 09/11/2022, onde foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora, Sr. Luciano Barbosa Araújo e Celso Santos.

Sobreveio sentença que julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Inconformado, o banco demandado pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar o dano moral arbitrado, ao fundamento de que não se vislumbra no caso os requisitos essenciais para a caracterização do dever de reparar, haja vista a inexistência de ato ilícito, e caso mantido, requer a sua minoração.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a parte apelante prestadora de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, necessário transcrever parte dos fundamentos utilizados pela douta sentenciante, que bem externou a questão acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição bancária,
ipsis litteris
:

“(...)

Consoante depreende-se dos depoimentos das testemunhas que presenciaram o fato, o funcionário do banco requerido se recusou a atender o autor, tendo gritado “eu não vou te atender”, momento em que todos os demais clientes ouviram

. Ainda, restou comprovado o flagrante excesso na conduta do preposto da parte requerida, posto que ambas as testemunhas foram uníssonas em confirmar que o Requerente foi tratado com grosseria, em alto e alterado tom pelo gerente do requerido, na frente de outros funcionários e clientes presentes no local.

Verifico, pois, grave falha na prestação do serviço, que, inclusive, deu-se de forma culposa (ou dolosa), pois se tratou de uma negativa expressa do funcionário, o que colocou o autor em situação vexatória.

Independente da discussão que possa ter sido travada entre as partes, o ato ilícito se configurou pela simples resistência da preposta da requerida em permitir a facilitação do serviço ao autor, algo que é garantido.

Portanto, configurado o ato ilícito, passo ao exame do dano moral”

(id. 159505379)

Assim sendo, como bem exposto na sentença, restou evidenciado a falha na prestação dos serviços bancários
, que gera o dever de indenizar.

A propósito, guardadas particularidades dos casos, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFERTA FEITA POR CONVENIADA DO BANCO. TRATATIVAS E ANUÊNCIA DA CONTRATANTE PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO TRANSMUTADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. FRAUDE DE MONTAGEM NO CONTRATO ORIGINALMENTE AUTORIZADO. PERÍCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. PRESENÇA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA CONSUBSTANCIADA PELA PRÓPRIA FRAUDE.
RESPONSABILIDADE DO BANCO POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR PREPOSTO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO. MINORAÇÃO PLEITEADA DESCABIDA. 1 - O fornecedor de serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. (...)
” (TJ-DF 20140510042086 0004135-83.2014.8.07.0005, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 19/04/2017, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/05/2017).

“CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA - DANO MORAL IN RE IPSA -
RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELOS ATOS DE SEUS EMPREGADOS E PREPOSTOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENDENTE DE CULPA - HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 20, § 3o, DO CPC - RAZOABILIDADE - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Os danos morais ocorrem quando existe a ofensa de um dos direitos da dignidade protegidos pela nossa Carta Maior
.
O dano moral é in re ipsa, ou seja, basta provar o ato ilícito para se caracterizar a ofensa a um dos diretos da personalidade da pessoa humana. A responsabilidade do empregador pelos atos do empregado (arts. 932 e 933 CC) é objetiva. Assim, responde o ofensor independentemente de culpa pelos atos de seus funcionários quando esses agirem no exercício de sua função ou em razão desta
. As verbas honorárias quando concedidas com base nos preceitos legais e com temperança, afasta a alegação de abusividade ou desproporção com o valor da condenação.”
(TJ-MT - APL: 01038250220088110000 MT, Relator: DIOCLES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 15/12/2008, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2009)

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, com relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono da requerida já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023